Tribunal: TJDFT
Processo: 0751010-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE DISPENSADA. CONFIGURAÇÃO DA INTENÇÃO. SUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DO CURSO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FRAUDULENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, para o prosseguimento de ação penal pública condicionada, não se exige representação formal, sendo suficiente que fique claramente demonstrada a intenção da vítima ou de seu representante legal em que os fatos sejam apurados na esfera penal.
II – O comparecimento da vítima na Delegacia e suas declarações acerca dos fatos, demonstram o interesse na persecução penal e, portanto, configuram a representação como condição de procedibilidade.
III – No caso, o prazo decadencial somente teve início após o rompimento do vínculo fraudulento, momento em que a vítima compreendeu a situação, o prejuízo, identificou o autor e registrou a ocorrência, o que ocorreu dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses.
IV – Ordem denegada.